Tribunal: STF
Processo: RE 1453288
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Joanides da Silveira interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão (eDoc 4) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Em suas suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação dos arts. 5º, II, X, XXII, XXIII, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XLI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 170, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que o contrato firmado em 16/11/1990, que prevê o PLANO -PES/CP, constitui ato jurídico perfeito. Defende a aplicação do INPC como índice de correção monetária do saldo devedor. Alega que o dispositivo que autoriza o refinanciamento do saldo devedor é ilegal. Agui que o contrato não observou as diretrizes do Plano de Equivalência Salarial.



    Considerado o Tema n. 249/STF, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora para exercer juízo de retratação, o qual foi negado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 68): 



     APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO REVISIONAL E OS EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFH). DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO TRATOU DA CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI 70/66. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A DECISÃO PROFERIDA PELO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 249/STF, RE Nº 627.106). RETRATAÇÃO NEGATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO, COM MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS RECURSOS DE APELAÇÃO.



    A Procuradoria Geral da República opinou pela denegação de seguimento ao recurso (eDoc 105). 



    É o relatório. Decido.



     2. Inadmissível o recurso.



    Não foi apresentada, nos moldes do exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 327, caput , do Regimento Interno do Supremo, na redação da Emenda de n. 21/2007, preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Esta Corte consolidou o entendimento de que incumbe ao litigante demonstrar a ampla repercussão da matéria controvertida, com o oferecimento de consistente argumentação acerca da relevância do assunto nos campos econômico, político, social ou jurídico, sob pena de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Em hipótese semelhante, ao apreciar o ARE 1.217.707 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 23 de outubro de 2019, o Tribunal assentou o não cabimento do recurso excepcional quando ausente tópico formal e fundamentado de repercussão geral, não havendo falar em cumprimento implícito ou presumido dessa providência. O acórdão ficou assim resumido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    [...]



    Cito, em caso fronteiriço, o ARE 710.927 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 18 de junho de 2013, de cujo acórdão extraio o fragmento a seguir:



    A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa.



    Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007 (03/05/2007), a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente.



    [...]



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme entendimento firmado em precedentes representados pelas seguintes ementas:



    […] 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . 



    […]



    ...............................................................................................



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    Não comporta acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.



    No julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão impugnado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelo recorrente.



    Para além disso, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao não-cabimento da revisão de cláusulas contratuais em contrato de mútuo imobiliário demandaria analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional (CDC), do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais. Incidem, na espécie, os óbices sumulares n. 279/STF e 454/STF, além de caracterizar a suposta violação ao texto constitucional como indireta ou reflexa. Nesse sentido, precedentes desta Corte exarados em casos semelhantes: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SFH. SALDO RESIDUAL. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL – FCVS. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO ENTRE OS ÍNDICES DE REAJUSTE DA PRESTAÇÃO E DO SALÁRIO DO MUTUÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



     (RE 122.102, Rel. Min. Luiz Fux)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



     1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais, do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.



     2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



     3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



     5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Recurso - Apelação - Inexistência de ofensa ao art. 514 do CPC - Apelo suficientemente motivado, permitindo que fosse respondido pelo banco réu Preliminar de não-conhecimento do recurso rejeitada. Financiamento imobiliário - Plano de Comprometimento de Renda Adotado no contrato o PCR como plano de reajustamento dos encargos mensais PCR que foi introduzido nos limites do SFH pela Lei 8.692/93 - Eventual redução do valor das prestações, em virtude da diminuição de renda do mutuário, que não implica na redução do saldo devedor - Caso em que se abaterá do saldo devedor menor valor, em razão da ampliação do prazo de amortização - […] Ação revisional parcialmente procedente Apelo provido em parte”. 



    (ARE 691.815 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/11/2013).



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente